Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO SISBACEN/SCR. NATUREZA DO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida a retirar as anotações de débito em nome do autor existentes até o ajuizamento da demanda, perante o Sistema de Informações do Banco Central – SCR e para condenar a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. A parte autora narrou em sua petição inicial que permaneceu inscrito pela ré no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, em razão de dívida já adimplida. Requereu a exclusão das anotações e informações de operações de créditos em seu nome do SCR e a condenação da ré ao pagamento de indenização pelo dano moral em R$ 10.000,00.
3. Em suas razões recursais, o recorrente pleiteou a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais ou, se o caso, para reduzir o valor indenizatório. Alegou que a inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) se trata de mero cadastro de cunho histórico, com a finalidade de oferecer análise de viabilidade de concessão de crédito pelas instituições financeiras, argumentou que não se trata de órgão de negativação do consumidor, apenas teria caráter informativo acerca dos padrões de consumo do cliente inscrito.
4. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões ofertadas ao ID. 50049444.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do
sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito
fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

6. De acordo com entendimento do STJ, as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, posto que referido sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários, devendo o banco que efetuou a inclusão indevida do nome da parte autora neste cadastro ser responsabilizado pelos danos causados (REsp 1117319/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011).
7. No caso dos autos, restou comprovada a abusividade na manutenção do cadastro do recorrido no SCR após a quitação da dívida negociada, configurando ofensa aos atributos da personalidade do recorrido, conduta apta a gerar a devida reparação por danos morais. Cito o seguinte precedente: Acórdão 1440593, 07189167720218070020, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do banco recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais, não havendo, na hipótese, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenada a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.